Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-55.2023.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal, por ter, no âmbito da violência

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal, por ter, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendido a integridade corporal de sua companheira C. V. d. O., provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição por insuficiência probatória.
3. A materialidade e a autoria foram suficientemente comprovadas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, conforme entendimento da jurisprudência pátria, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
5. Laudo pericial e registros fotográficos que comprovam as lesões corporais suportadas pela ofendida.
6. Recurso desprovido.